Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719151-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROZARIO, LUIZA DE OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES ISAIAS AGRAVADO: KAYA MATHEUS SALES AGUIAR BASTOS, G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, FAVILA RIBEIRO FILHO, GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO ROZARIO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de arresto cautelar ajuizada contra G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI e OUTROS (processo n° 0732303-22.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de manutenção do bloqueio/arresto de valores e bens de Fávila Ribeiro Filho. Cuida-se de ação de conhecimento em que os autores, ora agravantes, requerem a rescisão de contrato de investimento firmado com os réus, com a restituição de R$ 890.000,00 repassados aos agravados. Afirmam que foram vítimas de fraude e requereram o arresto/bloqueio cautelar de bens dos réus para garantir o pagamento da dívida. No entanto, quanto ao réu Fávila Ribeiro Filho, sócio da pessoa jurídica demandada, o juízo acolheu impugnação e determinou o desbloqueio de seus bens, pois seu nome não foi mencionado na decisão antecipatória e tampouco houve a decretação da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seu patrimônio pessoal. Em suas razões recursais (ID 36266057), os agravantes sustentam que: 1) o agravado (Fávila) recebeu valores de investimento, pois há diversos comprovantes de transferência em favor da empresa da qual era sócio; 2) após tentativa de acordo com confissão da dívida, referida empresa emitiu cheques sem fundo e alterou seu quadro societário e sua sede, o que denota a existência de prática fraudulenta e abuso da personalidade jurídica; 3) o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica é mera formalidade, porquanto é evidente a presença dos seus requisitos, já que há fortes indícios de fraude por “esquema de pirâmide”; 4) a medida de constrição cautelar visa assegurar o resultado útil do processo, diante do risco de dilapidação do patrimônio. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto/bloqueio cautelar de bens do agravado Fávila Ribeiro Filho. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 36266039). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Em cognição sumária, constata-se que, no contrato de investimento firmado com os agravantes, Fávila Ribeiro Filho figurou como sócio proprietário da agravada G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo acrescenta que “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. Ou seja, apenas em caso de comprovado abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, é que o patrimônio do sócio poderá responder por dívidas da pessoa jurídica. No caso, como bem salientou o juízo de origem, ainda não houve a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente foi admitida a instauração do incidente. Além disso, não há elementos concretos que indiquem a dilapidação do patrimônio do agravado. Acrescente-se que o instrumento de confissão de dívida apresentado na origem foi firmado pessoalmente pelo corréu Gabriel Toneline, sem qualquer menção à pessoa jurídica G10G ou ao sócio Fávila Ribeiro (ID 103070477). Assim, em princípio, é necessário aguardar o trâmite do incidente, para, em caso de comprovação dos requisitos, desconsiderar a personalidade jurídica e determinar o bloqueio de bens do sócio. Ademais, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, após observância do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator